Tribunal: STF
Processo: HC 51846
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-02-19
Data de publicação: 1974-02-19

Ementa:
- REINCIDÊNCIA ESPECIFICA. FURTO E ROUBO.
O Supremo Tribunal Federal, interpretando a cláusula final do art. 47, § 2º, do C. Pen. de 1940, já decidiu mais de uma vez que os crimes de furto e roubo são da mesma natureza para o efeito que caracteriza a reincidência especifica.